Tribunal: TJSP
Processo: 2161322-24.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda. Insurgência dos agravantes, que são réus na ação em trâmite na origem, quanto ao indeferimento de gratuidade da justiça. Ausência de comprovação da impossibilidade de arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. Requisitos para a concessão do benefício não atendidos. Decisão mantida. Recurso desprovido.